Tribunal: TJSP
Processo: 1022230-88.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS NÃO COMPROVADA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA.

Recurso de Apelação improvido.